Tribunal: TJDFT
Processo: 0025381-16.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0025381-16.2015.8.07.0001 RECORRENTE: PAULA DE CARVALHO BAPTISTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. 1. Na análise da culpabilidade, deve ser observado se há na conduta incriminada uma reprovabilidade especial ou acentuada, como por exemplo se o réu agiu em excesso, se foi além do necessário para a obtenção do resultado pretendido, mostrando-se inidônea a fundamentação baseada em suas habilidades pessoais. 2. Ainda que de forma qualificada, a confissão da ré, que serviu como elemento de convicção para a condenação, deve ser considerada para fins da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. 3. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega, no especial, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 156, inciso II, e 593, inciso III, alínea “c”, ambos do CPP, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa após a decisão de pronúncia, ante o indeferimento das provas requeridas; b) artigo 59 do CPC, defendendo que as consequências do crime sopesadas desfavoravelmente são naturais ao próprio crime de homicídio, bem como que houve erro material na sentença de piso ao aumentar a pena-base na primeira fase da dosimetria. Requer, assim, o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; c) artigo 14, parágrafo único, do CP, ao valorar negativamente as consequências do crime e, concomitantemente, deixar de aplicar a diminuição da pena na fração de 2/3 (dois terços) relativa à tentativa. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expostos no especial, indica contrariedade ao artigo 5o, incisos II, III, LV, e XXXVI, da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da legalidade, proporcionalidade, contraditório, e ampla defesa. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos tidos por violados, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais (ocorrência de cerceamento de defesa, afastamento da valoração negativa relativas à culpabilidade e consequências do crime, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como redução da fração relativa à tentativa) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 5o, incisos II, III, e XXXVI, da Constituição Federal, o apelo excepcional também não merece trânsito, embora tenha a recorrente se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 669750 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030